Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-09.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007468-09.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KELLY TORALES BOYASKI - CPF: 012.665.711-40 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), KELLY TORALES BOYASKI - CPF: 012.665.711-40 (APELANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil, do consumidor e processual civil. apelações cíveis. ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais. furto de veículo. negativa de cobertura securitária. vistoria prévia realizada pela seguradora. ausência de prova robusta de fraude ou má-fé da segurada. risco contratual assumido pela seguradora. indenização securitária devida. danos morais não configurados. mero inadimplemento contratual. recursos desprovidos
.

Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança securitária por furto de veículo cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, determinando a transferência do salvado, e rejeitou o pleito de compensação por danos morais.

A seguradora sustenta a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de divergência entre o veículo vistoriado e aquele descrito na apólice, bem como inconsistências nas informações prestadas pela segurada acerca da origem do bem e da dinâmica do sinistro
.

A autora, por sua vez, pretende a reforma da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais, sustentando que a negativa administrativa extrapolou o mero inadimplemento contratual

Quest
ões
em discussão

Há
duas
questões: 1)
se a seguradora pode recusar a cobertura securitária sob alegação de inconsistências relativas ao veículo segurado, mesmo após realização de vistoria prévia e emissão da
apólice
;
e
2)
se a negativa de pagamento da indenização securitária configura dano moral indenizável
.

Razões de decidir

A relação securitária submete-se às normas protetivas do CDC, impondo-se a observância da facilitação da defesa do consumidor e da interpretação contratual mais favorável à parte hipossuficiente, nos termos dos
arts
. 6o, VIII, e 47 do CDC
.

A vistoria prévia constitui diligência técnica inerente à atividade securitária, destinada à identificação do bem e à aferição do risco contratual, de modo que a seguradora, ao emitir a apólice, assume os riscos decorrentes de eventual falha na conferência das informações do veículo
.

As alegadas inconsistências apontadas pela seguradora não foram corroboradas por prova robusta apta a demonstrar fraude, simulação ou conduta dolosa da segurada capaz de afastar a cobertura contratual.

Ausente comprovação segura de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, subsiste o dever de indenizar decorrente do contrato de seguro regularmente celebrado.

A negativa administrativa da seguradora, embora posteriormente reputada indevida, permaneceu circunscrita ao âmbito do inadimplemento contratual, inexistindo demonstração concreta de ofensa autônoma aos direitos da personalidade da segurada
.

A controvérsia acerca da cobertura securitária, submetida à apreciação jurisdicional, não
evidencia
, por si só, situação excepcional apta a justificar compensação por danos morais
.

Dispositivo e teses

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

1.
A seguradora que realiza vistoria prévia e emite apólice securitária assume o risco contratual, não podendo recusar a cobertura com fundamento em inconsistências não comprovadas por prova robusta de fraude ou má-fé da segurada
.

2.
A negativa de cobertura securitária, desacompanhada de demonstração de lesão autônoma aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
Apelação Cível
,
o primeiro interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e o segundo por KELLY TORALES BOYASKI, contra a sentença (ID. 346843429), integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração (ID. 346843440) – Autos de Origem no 1007468-09.2023.8.11.0002, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT,
que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária por Furto de Veículo c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 84.352,00, a título de indenização securitária, determinando a transferência do salvado à seguradora, sem pendências, e rejeitar o pleito de indenização por danos morais, ao fundamento de que a vistoria prévia constitui diligência técnica de responsabilidade exclusiva da seguradora, a qual, ao realizar a inspeção do veículo e emitir a apólice, assumiu o risco contratual, não havendo prova suficiente de omissão dolosa da segurada, bem como de que a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso, não configurou dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(id
. 346843443
)
, sustenta, em síntese, que é indevida a condenação ao pagamento da indenização securitária, ao argumento de que o veículo indicado na apólice não corresponderia ao veículo apresentado na vistoria prévia, havendo inconsistências relevantes nas informações prestadas pela segurada, tanto por ocasião da contratação quanto na narrativa do sinistro, de modo que a negativa administrativa teria sido regular e compatível com a boa-fé objetiva e com as cláusulas contratuais. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelada KELLY TORALES BOYASKI apresentou contrarrazões
,
defendendo a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu o dever de indenizar, ao argumento de que a vistoria foi realizada pela própria seguradora, inexistindo fundamento idôneo para a recusa da cobertura, além de sustentar que a insurgência da ré apenas reedita alegações já enfrentadas pelo Juízo de origem.
(id
. 346843450
)

Por sua vez, KELLY TORALES BOYASKI, em suas razões de apelação de
id
. 346843446, insurge-se contra o capítulo da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sustentando, em suma, que restou comprovado o dever de indenizar da seguradora e que a recusa ao pagamento da cobertura securitária extrapolou o mero inadimplemento contratual, razão pela qual postula a reforma do decisum para condenação da requerida ao pagamento de compensação extrapatrimonial.

Em contrarrazões
,
a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. pugna pelo desprovimento do recurso da autora, sustentando a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que a negativa administrativa decorreu de fundamentação contratual e de inconsistências apuradas na regulação do sinistro, o que, a seu ver, afasta a configuração de ato ilícito apto a ensejar compensação por dano extrapatrimonial.

(id. 346843451)
.

P
reparo recursal recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

No ponto central da controvérsia, o Juízo de origem concluiu que a seguradora não poderia se eximir do pagamento da indenização com fundamento em divergências entre o veículo descrito na apólice e aquele submetido à vistoria prévia, porque a própria ré, no exercício de sua atividade empresarial, detinha o dever técnico de verificar as características do bem antes de aceitar o risco e formalizar o contrato.

Assentou, ainda, que a negativa de cobertura, embora reputada indevida, não se mostrou suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

F
eitas essas considerações, passa-se à análise dos recursos, observada a ordem de interposição

I – APELAÇÃO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

A seguradora
sustenta, em síntese
,
que a indenização securitária é indevida, ao argumento de que o veículo descrito na apólice não corresponderia àquele apresentado na vistoria prévia, bem como de que haveria inconsistências nas informações prestadas pela segurada acerca da origem do bem e da dinâmica do sinistro. Todavia, a controvérsia deve ser examinada à luz da relação securitária estabelecida entre as partes, a qual, no caso concreto, também se submete à disciplina protetiva das relações de consumo, impondo-se a análise do caso a partir do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos, compreendendo a prova documental e a prova oral.

Nesse contexto, a análise do caso deve observar a facilitação da defesa da consumidora, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC
1
, sem prejuízo da regra do art. 373, II, do CPC
2
, segundo a qual incumbia à seguradora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela autora. Além disso, eventual dúvida interpretativa quanto ao alcance das cláusulas contratuais deve ser resolvida de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC
3
.

A partir desse marco normativo, verifica-se que a contratação do seguro foi precedida de vistoria prévia, providência inerente à atividade securitária e destinada justamente à identificação do bem, à verificação de suas características e à aferição do risco assumido pela seguradora. Assim, embora a apelante sustente a existência de divergência entre o veículo retratado nas fotografias e aquele descrito na apólice, tal circunstância, por si só, não autoriza o afastamento da cobertura, sobretudo quando não demonstrado, de forma segura, que eventual desconformidade decorreu de conduta dolosa ou ardilosa da segurada
ora apelada
.

Com efeito, os elementos invocados pela recorrente quanto às supostas inconsistências relacionadas ao veículo, ao local do sinistro e à aquisição do bem não se mostram suficientes, no contexto global da prova coligida, para evidenciar fraude, simulação ou qualquer fato imputável à segurada capaz de descaracterizar o risco aceito no momento da contratação. Ao contrário, o que se extrai dos autos é que a seguradora,
antes da emissão da apólice, teve a oportunidade de proceder às cautelas técnicas que lhe incumbiam, razão pela qual não se revela juridicamente adequado transferir à segurada as consequências de eventual falha na conferência prévia realizada pela própria fornecedora do serviço.

De mais a mais, ausente prova robusta e segura da ocorrência de fato apto a excluir a cobertura contratada, não há como acolher a tese recursal da apelante. Os indícios suscitados em suas razões de apelação, embora relevantes para o debate, não possuem densidade probatória bastante para infirmar, de maneira conclusiva, a ocorrência do sinistro narrado e o consequente dever de indenizar.

Desse modo, a partir
da análise detalhada
do acervo probatório constante dos autos, impõe-se o desprovimento da apelação da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

I
I – APELAÇÃO D
E KELLY TORALES BOYASKI
.

Por sua vez, a autora ora apelante
pretende
a
reforma da sentença no ponto em que foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária extrapolou o mero inadimplemento contratual e lhe ocasionou abalo indenizável.

Todavia, o inconformismo não comporta acolhimento.

Com efeito, embora o conjunto probatório autorize a manutenção da condenação securitária, não
evidencia
, por si só, lesão autônoma aos direitos da personalidade da apelante.

A controvérsia estabelecida entre as partes permaneceu, essencialmente, no âmbito do descumprimento contratual, sem demonstração concreta de circunstância excepcional apta a caracterizar humilhação, exposição vexatória ou abalo extrapatrimonial distinto dos dissabores inerentes à resistência ao pagamento da cobertura.

Nesse contexto,
este e. Tribunal firmou
entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação moral, sendo necessária a comprovação de ofensa concreta a direito da personalidade.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃOSECURITÁRIAC/CDANOSMORAIS. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. VIGÊNCIACONTRATUALENCERRADA ANTES DO DIAGNÓSTICO. EXCLUSÃOCONTRATUALEXPRESSA DE DOENÇAS

OCUPACIONAIS DACOBERTURAIPA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
DANOSMORAISNÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.
(...)

7.
A recusa decoberturaamparada em cláusulascontratuaisválidas e em laudo pericial conclusivo não configura ato ilícito, não havendo falar emdanomoralindenizável diante do exercício regular do direito de negar sinistro fora dacoberturacontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
(...)

Anegativadecoberturajustificada e amparada no contrato e na prova técnica não configura ato ilícito apto a gerardanomoralindenizável.

(N.U 1001078-91.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 09/05/2026)
- negritei

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA.COBERTURAPARA DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

AFASTADA.NEGATIVADECOBERTURALEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DEDANOMORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
Anegativadecoberturaencontra respaldocontratuale legal, afastando a configuração dedanomoral.
(...) A
negativadecoberturafundada em prescrição não configura ato ilícito nem geradanomoral.

(N.U 1014880-55.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)
- negritei

No caso dos autos, as razões recursais da autora concentram-se na defesa da legitimidade de sua pretensão securitária e no desacerto da resistência apresentada pela seguradora. Contudo, não se identifica, no acervo
examinado
, prova específica de conduta abusiva autônoma da ré, de exposição pública da segurada, de constrangimento extraordinário, ou de consequência concreta especialmente gravosa que autorize o reconhecimento da lesão extrapatrimonial. O que se verifica, em essência, é o surgimento de controvérsia acerca da cobertura contratual, posteriormente submetida ao
crivo jurisdicional, situação que, embora apta a ensejar a condenação patrimonial já reconhecida, não basta, por si só, para justificar compensação por danos morais.

Não ignoro a alegação de que o sinistro narrado teria ocorrido em contexto de violência. Ocorre que, quanto a esse ponto, a pretensão indenizatória deduzida em face da seguradora exige nexo específico entre a conduta da ré e o alegado abalo moral.

E, sob essa ótica, o que se tem nos autos é controvérsia contratual sobre a cobertura e seu pagamento, não se podendo imputar à seguradora, sem base probatória idônea e autônoma, os efeitos extrapatrimoniais decorrentes do próprio fato criminoso praticado por terceiros.

Assim, ausente demonstração concreta de lesão moral indenizável, impõe-se o desprovimento da apelação de KELLY TORALES BOYASKI.

I
I
I
–
DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em desfavor da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026